Tribunal: STF
Processo: RE 668568
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CARGO COM DENOMINAÇÃO ALTERADA POR NORMA POSTERIOR À APOSENTADORIA DE SERVIDOR. PARIDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE E NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS N. 279 E 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.